Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação legal. A pena foi fixada em 1 ano e 29 dias de detenção, 16 dias-multa, regime semiaberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir por 4 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial, motivada por denúncia anônima, configura ilegalidade apta a ensejar a nulidade da prova da embriaguez por derivação; (ii) examinar se a condenação deve ser mantida diante da materialidade e autoria comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legítima, iniciada por denúncia anônima sobre porte de arma, seguida da constatação objetiva de sinais de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e olhos vermelhos, o que configura fundada suspeita.
4. A embriaguez foi constatada por meio de prova testemunhal e Auto de Constatação, sendo legítima a atuação policial e autônoma a descoberta da infração de trânsito.
5. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por documentos oficiais e prova oral, não havendo controvérsia quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
“A constatação de sinais objetivos de embriaguez durante abordagem policial legítima configura fundada suspeita e legitima a fiscalização de trânsito, o que afasta a tese de nulidade da prova por derivação.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 306 e art. 298, III, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 59, art. 33, §2o, “b” e “c”, art. 44 e art. 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1831123, 0006461-12.2020.8.07.0003, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 21/03/2024.